Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602509-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
13/12/2022
Número: 0602509-30.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- JOSÉ AROLDO SOUZA MARTINS-
PARTIDO REPUBLICANOS -
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE AROLDO SOUZA MARTINS (REQUERENTE)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO registrado(a) civilmente
como LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JOSE AROLDO SOUZA MARTINS
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO registrado(a) civilmente
como LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43488001
13/12/2022
17:08
Acórdão
Acórdão

Num. 43488001 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317075719200000042452249
Número do documento: 22121317075719200000042452249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:19:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.641

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602509-30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE AROLDO SOUZA MARTINS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
REQUERENTE: JOSE AROLDO SOUZA MARTINS
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TÊM
O CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Atraso na entrega de relatório financeiro representa ofensa ao art. 47, I, da
Res. TSE 23.607/2019, mas, no caso concreto, não impossibilitou o exame
das contas, sendo passível a aposição de ressalva.
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e de
gastos realizados em data anterior, quando constarem das contas finais,
autoriza a anotação de ressalvas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do

Num. 43488001 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317075719200000042452249
Número do documento: 22121317075719200000042452249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:19:34
Relator.
Curitiba, 12/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOSE AROLDO SOUZA MARTINS, candidato ao cargo
de Deputado Federal, pelo partido REPUBLICANOS - REPUBLICANOS, nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou tempestivamente suas contas finais relativas à campanha eleitoral de 2022.

Publicado edital, ID 43362681, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme
certidão ID 43381514.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
emitiu parecer de diligências, ID 43419602, manifestou-se pela necessidade de “reapresentação da
prestação de contas, com as informações e/ou documentos eventualmente faltantes, através do Sistema de
Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE, com “status” de PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
RETIFICADORA, a qual deverá ser gerada e, após enviada pela INTERNET, e posterior entrega da mídia
com o arquivo na Seção de Protocolo do TRE-PR, conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.”

Devidamente intimado, o candidato apresentou a prestação de contas final retificadora (ID 43436564 e
seguintes), protocolada manifestação (ID 43433137) e juntada documentação diretamente no PJE (ID
43433139 e seguintes).

Na sequência foi emitido o parecer conclusivo, ID 43440069, manifestando-se pela aprovação com ressalvas
face ao relatado nos itens 1.2 (descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação a algumas doações (art. 47, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019) e 9.1 (gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE
n. 23.607/2019).

Intimado acerca do parecer conclusivo, manifestou-se em petição ID 43441850.

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43446955, ponderando que “Conquanto identificadas
falhas pelo Setor Técnico no presente caso, observa-se que estas não possuem o condão de comprometer a
regularidade das contas, de modo a determinar sua desaprovação. (...) As irregularidades apontadas nos
itens 1.2 e 9.1, respectivamente, descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha
no prazo estabelecido pela legislação eleitoral e gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial são, para a jurisprudência, vícios de ordem meramente formal e

Num. 43488001 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317075719200000042452249
Número do documento: 22121317075719200000042452249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:19:34
que não comprometem a análise da contabilidade, ensejando a mera anotação de ressalva”.

É o relatório.

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes: “A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar
a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas,
cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JOSE AROLDO SOUZA MARTINS, candidato
ao cargo de Deputado Federal, pelo partido REPUBLICANOS - REPUBLICANOS, nas Eleições de 2022,
tendo sido eleito.

Segundo o Parecer Conclusivo, os recursos utilizados na campanha do candidato totalizaram R$ 970.055,20
constituindo-se de:

R$ 200,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos);
R$ 800.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC);
R$ 165.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Outros recursos);
R$ 20,00 – outras receitas financeiras (Outros recursos);
R$ 2.183,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (FEFC);
R$ 1.000,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (Outros Recursos);
R$ 1.652,20 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por aquisição/doação de bens móveis ou
imóveis (Outros Recursos)

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação com ressalvas
das contas, face:

i. ao descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido
pela legislação eleitoral, em afronta ao art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43488001 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317075719200000042452249
Número do documento: 22121317075719200000042452249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:19:34
O parecer técnico conclusivo, foi emitido nos seguintes termos:
Esclarece, ainda, que por conta de sobredita irregularidade, o prestador de contas, em sua manifestação (ID
43433137) argumentou: “tem-se que o atraso na entrega dos relatórios financeiros da campanha se deu em
razão da necessidade de identificação do doador responsável, sendo que em razão das dificuldades
encontradas é que houve o atraso no envio do relatório. De qualquer forma, considerando que o atraso no
envio do relatório não impossibilitou ou atrapalhou a correta análise das contas, não há qualquer motivo
para a desaprovação das contas”.

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas Prestações de Contas parciais, bem
como os relatórios financeiros de arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997,
reproduzido no art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante
as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para
esse fim na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os recursos em

Num. 43488001 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317075719200000042452249
Número do documento: 22121317075719200000042452249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:19:34
dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página
na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Res.-TSE 23.624/2020:
Art. 7º, V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste
referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com a Emenda Constitucional nº
107/2020, art. 1º, § 1º, VI).

Na espécie, houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às doações mencionadas no quadro demonstrativo antes
transcrito.

Ocorre que tal descumprimento, consoante se extrai do parecer conclusivo, ensejou a manutenção da
inconsistência apontada, haja visto que “as contas prestadas parcialmente não refletiram a efetiva
movimentação de recursos”, sendo que, ao final, o setor técnico se manifestou pela aprovação da contas

Num. 43488001 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317075719200000042452249
Número do documento: 22121317075719200000042452249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:19:34
com ressalvas, tendo no mesmo sentido o posicionamento do Ministério Público Eleitoral.

De acordo com o entendimento firmado pela jurisprudência “o atraso na apresentação dos relatórios
financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final. Precedentes:
AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE de 2.5.2022.”( Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a)
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).

Sobre a hipótese vertente, inclusive, o posicionamento desta Corte, conforme se segue:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
ATRASO
NO
ENVIO
DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. PEQUENO VALOR. GRAVIDADE NÃO
CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº 23.607/2019, ART. 47, § 6º. ATRASO
NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CONTA
OUTROS RECURSOS ABERTA DENTRO DO PRAZO DE 10 DIAS
PREVISTO NO ART. 8º, § 1º, I DA RES.-TSE 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
REPASSE DE VERBA PÚBLICA AO CANDIDATO. ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC E FUNDO PARTIDÁRIO DISPENSÁVEL.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de
relatórios financeiros tem a finalidade de garantir a transparência da
movimentação financeira da campanha e viabilizar a necessária
fiscalização concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos, demais candidatos e eleitores.
(...)
3. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a entrega das contas parciais com
inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização
e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira
pelos eleitores. Precedente do TSE: PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
03/11/2020.
4. Contudo, se o atraso no envio dos relatórios financeiros se referir a valores
pequenos no contexto global da prestação de contas do candidato, revela-se
adequada apenas a aposição de ressalva no ponto, em razão da aplicação do
princípio da razoabilidade.
(...)
(Prestação de Contas nº 06003852320206160169, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 20/07/2021)

No caso, verificou-se que o atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha, fora do prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, representa 0,022% dos recursos movimentados na campanha e não
importaram em prejuízo a fiscalização ou confiabilidade das contas.

Num. 43488001 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317075719200000042452249
Número do documento: 22121317075719200000042452249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:19:34
Trata-se, pois, de irregularidade formal, que implica apenas na aposição de ressalvas.

ii. gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019)

Pela unidade técnica foram detectados gastos havidos em data anterior à data da entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época:

Constou, também, que o prestador de contas, em petição (ID 43433137), alegou “que os gastos realizados
em 26/08/2022 foram relativos à doação de recursos estimáveis em dinheiro, portanto, realizados
exclusivamente pelo doador na referida data, mas informados ao candidato beneficiário somente após o
prazo de entrega da prestação de contas parcial. Ainda, quanto ao gasto indicado em 01/09/2022, tem-se
que a efetivação das despesas ocorreu apenas posteriormente (id 43327707) em 09/09/2022, portanto, por
um lapso acabou não sendo informada na prestação de contas parcial. Nada obstante, considerando que
as informações constaram na prestação de contas parcial, tem-se que omissão de forma não proposital da
informação acabou por não impossibilitar ou atrapalhar a correta análise das contas, não há qualquer
motivo para a desaprovação das contas.", tendo o setor técnico mantido a inconsistência, visto que não
refletiram a efetiva movimentação de recursos, e, ao final, opinado pela aprovação das contas com
ressalvas.

Sobre o assunto, esta Corte já se manifestou no sentido de que “A omissão, na prestação de contas parcial,
de doações e de gastos realizados em data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que
não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes constaram na prestação de
contas final.” (Prestação de Contas nº 06028023920186160000, Acórdão de Relator Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020)

Em conclusão, examinadas as irregularidades, depreende-se que, apesar das inconsistências apontadas, não
foi constatado em quaisquer dos pareceres que tal situação tenha comprometido a análise da regularidade e
da confiabilidade das contas, tanto que constou em ambos a manifestação pela aprovação com ressalvas.

Num. 43488001 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317075719200000042452249
Número do documento: 22121317075719200000042452249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:19:34
Nestas condições, acolho os pareceres da unidade técnica deste Tribunal e da Procuradoria Regional
Eleitoral, para aprovar, com ressalvas, as contas do candidato.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte APROVE, COM RESSALVAS, as contas de JOSÉ
AROLDO SOUZA MARTINS, relativas à campanha eleitoral ao cargo de Deputado Federal, pelo partido
REPUBLICANOS, nas Eleições de 2022.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602509-30.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE
AROLDO SOUZA MARTINS DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: LIGIA
FRANCO DE BRITO - PR43635-A, LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A - REQUERENTE:
JOSE AROLDO SOUZA MARTINS - Advogados do REQUERENTE: LIGIA FRANCO DE BRITO -
PR43635-A, LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.12.2022.